Tribunal: TJSP
Processo: 0005017-51.2015.8.26.0629
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade material da conduta.

1. Crime de lesão corporal. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima seguras e livres de contradições, corroboradas pela testemunha policial. Lesões corporais atestadas pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Lei no 11.340/06. Lesão corporal leve em contexto de violência doméstica contra a mulher. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória ou atipicidade material da conduta.

1. Crime de lesão corporal. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima seguras e livres de contradições, corroboradas pela testemunha policial. Lesões corporais atestadas pelo laudo pericial. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Contexto de violência doméstica contra a mulher evidenciado. Dolo configurado.
2. Alegação de desnecessidade da intervenção penal. Contexto de violência doméstica e significativa reprovabilidade da conduta que afastam a alegação defensiva e impedem o reconhecimento da irrelevância da conduta, bem como a aplicação do princípio da insignificância.
3. Dosimetria que não demanda reparos. Manutenção do regime inicial aberto. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão do sursis.
4. Recurso conhecido e desprovido.